Tribunal: TCU
Processo: 038.232/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.232/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.